Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-30.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002855-30.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante SWN
FASHION COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002855-30.2017.8.26.0586
APELANTE: SWN FASHION COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROGE NAIM TENN
COMARCA: SÃO ROQUE
VOTO No 24789
EMENTA
TRIBUTOS
ICMS – Crédito de Precatório – Alimentar – Compensação –
Impossibilidade:
– Somente o depósito de dinheiro é passível de conversão em
renda e não há ilegalidade nem arbítrio na recusa da
Fazenda de compensação de créditos desiguais e sem prévia
autorização em lei.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência do pedido para não reconhecer a possibilidade de
compensação ou pagamento de dívida tributária com o valor de precatório e declarar a
inconstitucionalidade da cobrança dos juros de mora constantes da CDA 1234296613 que
superarem o índice da SELIC. Em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca,
atribuiu 50% do pagamento das custas e despesas processuais e metade de 10% do valor da
causa a título de honorários advocatícios (fls. 359/364).
Apela a autora defendendo a possibilidade do pagamento de débito tributário por
meio de encontro de contas com precatórios vencidos. Argumenta que os precatórios a ela
cedidos possuem poder liberatório para serem utilizados na forma de compensação, nos
termos do art. 78, § 2o, do ADCT, inclusive, possibilitando cessão a terceiros. Reafirma
que os créditos que deveriam ser pagos sem a moratória, alimentares ou não, permitem a
compensação do art. 78 do ADCT, pois, se não liquidados até o final do exercício, são
conferidos aos mesmos, poder liberatório para pagamento do tributo, podendo ser utilizado
no pagamento ou compensação do tributo. Também, aduz que a sentença merece reparo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
3
parte em que não anulou a CDA em razão da abusividade dos juros previstos na Lei
13.918/09. Subsidiariamente, pede a redução da verba de sucumbência alegando que a
condenação é desproporcional à expressão econômica da demanda, sendo elevado o
percentual de 10% sobre o valor da causa. Pede o provimento do recurso (fls. 377/392).
FUNDAMENTOS
1. SWN Fashion Comércio de Vestuário Ltda ajuizou demanda contra a Fazenda do
Estado de São Paulo objetivando o cancelamento do protesto oriundo da CDA
1.234.296.313 alegando que o tributo foi pago por meio de encontro de contas com
precatórios de sua titularidade e, ainda, que os juros cobrados são abusivos, porque
superiores à SELIC.
2. De fato, inviável a pretensão da autora no sentido de promover a compensação
dos precatórios judiciais (de crédito alimentar – fls. 72/73) adquiridos por cessão de
crédito com débitos tributários mantidos com a Fazenda do Estado. Ainda que o crédito de
precatório não tenha sido pago por mora, não há fundamento legal nem constitucional para
utilizá-lo na quitação do débito.
Não há ofensa aos arts. 1o, inciso I, 4o e 9o do Decreto Estadual no 51.960/07, arts.
151 e 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional e art. 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias na recusa do Fisco.
Somente o depósito de “dinheiro” é passível de conversão em renda. O crédito de
precatório não tem nem data certa para pagamento, estando ainda sujeito a formas
alternativas de quitação dispostas na Constituição Federal. Também seu valor permanece
indeterminado até que se dê o pagamento, diante das constantes alterações de critério sobre
a atualização e os juros.
Nessas condições, o crédito de precatório, alimentar ou não, carece de liquidez
e certeza.
A compensação somente é possível com créditos equivalentes. O crédito tributário
parcelado é líquido e certo, enquanto o crédito de precatório cedido à autora não têm esses
atributos.
Não há nenhuma identidade de natureza entre valores de depósitos judiciais
efetivados em garantia do juízo (art. 9o, caput, do Decreto n° 51.960/07), vale dizer, moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
4
corrente, com valores indicados como crédito em precatórios judiciais.
3. Cumpre observar que o art. 170 do Código Tributário Nacional dispõe,
expressamente, que a lei pode (mera faculdade) autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública.
Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
compensação de precatórios com créditos tributários depende de lei prévia
autorizativa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ART. 535, II DO CPC: ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
TRIBUTÁRIO. ICMS. O PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO
FUNDADO EM PRECATÓRIOS NÃO É APTO PARA A SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO,
TENDO
EM
VISTA
A
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, NO CASO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
LEI QUE AUTORIZE A OPERAÇÃO, BEM COMO POR NÃO COMPREENDER-SE NA
NORMA DO ART. 151, III DO CTN. PRECEDENTE. RESSALVA DO PONTO DE VISTA
DO RELATOR. ARTS. 286 E 368 DO CCB, E ART. 156 DO CTN: INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança que objetiva assegurar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em virtude de compensação administrativa
realizada pelo contribuinte entre ICMS e precatório do IPERGS.
2. De início, acerca da alegada violação ao art. 535, II do CPC, verifica-se que as razões
recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a
maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e
destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial, no ponto. Súmula
284/STF. Veja-se: AgRg no AREsp 423.560/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe
11.02.2014.
3. Esta Corte já reconheceu em outras oportunidades a inexistência de lei autorizativa,
no Estado do Rio Grande do Sul, que permita a compensação pretendida. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 125.196/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.02.2013. Ora,
se a própria compensação não é possível, tampouco a suspensão da exigibilidade
amparada em pedido administrativo que busque implementá-la.
4. De acordo com precedente da 1a. Turma desta Corte, o requerimento avulso que,
reconhecendo embora o crédito tributário, pretenda compensá-lo com outros créditos
oponíveis à Fazenda Pública é processado sem efeito suspensivo, porque inalcançável
pela norma do art. 151, III do Código Tributário Nacional. Veja-se: AgRg no AgRg na MC
19.349/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.03.2013.
Ressalva do ponto de vista do Relator.
5. Por fim, a alegação de negativa de vigência aos arts. 286 e 368 do CCB, e ao art. 156
do CTN revelam indevida inovação recursal, de modo que descabe seu exame. Com efeito,
é pacífico nesta Corte o entendimento de que a apresentação de novas teses em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
5
Agravo Regimental configura inovação das razões recursais, o que é insuscetível de
análise em face da preclusão consumativa. Veja-se: AgRg no RMS 44.174/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.10.2014.
6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp no 68600/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado
em 16.12.2014 e publicado em 19.12.2014).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART.
544, § 4o, II, B, DO CPC). PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
(ICMS), MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO VENCIDO E
NÃO PAGO. ART. 170 DO CTN. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A decisão monocrática conheceu do Agravo, para negar seguimento ao Recurso
Especial, de vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência atual
do STJ, que se firmou no sentido da impossibilidade de compensação de débitos de ICMS
com créditos de precatórios devidos e não pagos, na ausência de lei estadual que autorize
tal compensação (STJ, AgRg no REsp 1.034.405/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2013; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.422.173/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014; STJ, AgRg no
AREsp 462.057/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
07/05/2014).
II. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a extinção do crédito tributário
mediante compensação somente é possível se houver lei autorizativa na esfera do
Estado. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 125.196/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2013).
III. No caso, não procede a pretensão do agravante de extinção de débitos tributários
(ICMS), mediante compensação com crédito oriundo de precatório devido e não pago, à
míngua de lei local autorizativa (art. 170 do CTN).
IV. Aplica-se, no caso, o entendimento consolidado na Súmula 83 desta Corte, in verbis:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Importa ressaltar que o referido
enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea a do permissivo
constitucional.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AResp no 427770/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em
2.9.2014 e publicado em 11.9.2014).
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN. LEI LOCAL AUTORIZATIVA.
NECESSIDADE. PRECATÓRIO DEVIDO POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO OU DAÇÃO EM
PAGAMENTO, DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM CRÉDITO ORIUNDO
DE
PRECATÓRIO
DEVIDO
POR
ESTADO-MEMBRO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o AgRg nos EREsp 987.770/RS (Rel. Ministro Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
6
Meira, DJe de 25.4.2013), proclamou que as Turmas de Direito Público e a Primeira
Seção deste Tribunal decidiram ser ilegítima a compensação de créditos tributários de um
ente público com precatórios devidos por entidade pública diversa.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a extinção do crédito tributário mediante
compensação somente é possível se houver lei autorizativa na esfera do Estado.
Precedentes do STJ. Na falta de previsão expressa, é inviável compensar débitos
tributários com precatório de entidade pública diversa (...). Nesse contexto, uma vez
ausente norma regulamentar do art. 170 do CTN que autorize a compensação de tributos
com precatório de ente diverso, não se aplica a sistemática do art. 78, § 2°, do ADCT, o
qual confere poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Tal
conclusão não sofreu abalo com o advento da EC 62/2009. A inexistência de identidade
entre o devedor do precatório e o credor do tributo afasta a incidência do dispositivo
constitucional" (STJ, AgRg no AREsp 125.196/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 15.2.2013).
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp no 502344/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 5.8.2014 e
publicado em 13.10.2014).
4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dos temas
relativos à aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT e à possibilidade de se
compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários (RExt no 566.349/MG,
Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 12.9.2008).
Em 25.9.2014, o recurso foi julgado prejudicado, pela perda superveniente do
objeto (art. 21, IX do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), sob os seguintes
fundamentos:
“(...) 6. O Estado de Minas Gerais noticiou: “Trata-se na origem de mandado de
segurança impetrado por Rodoviário Ramos Ltda. no qual se busca o reconhecimento do
direito à compensação de precatório judiciário (mais especificamente, do Precatório no
76) com débito tributário de sua responsabilidade. Não obstante, conforme comprova o
documento anexo, o Precatório no 76, o qual pretende a recorrente ver compensado, já foi
quitado pelo Estado de Minas Gerais. Sendo assim, não há mais o que se compensar.
Evidenciada a perda do objeto recursal, requer o Estado de Minas Gerais seja julgado
prejudicado o recurso extraordinário interposto por Rodoviário Ramos Ltda.
Alternativamente, requer a suspensão do feito até que seja definitivamente julgada a ADI
4357/DF”.
Como ressaltado pelo recorrido, a pretensão deduzida na presente ação consistia na
compensação de precatório de natureza alimentar adquirido pelo recorrente (precatório
no 76) e os débitos tributários de sua responsabilidade junto ao Estado de Minas Gerais. A
quitação desse precatório conduz ao reconhecimento da perda superveniente do objeto
desta ação e, por conseguinte, na insubsistência do interesse recursal”
No RExt no 550.400/RS, relatado pelo Min. EROS GRAU, possibilitou a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
7
de precatório, cedido por terceiro e oriundo de autarquia previdenciária do Estado-
Membro, para pagamento de tributos estaduais à Fazenda Pública.
No entanto, no agravo regimental, a decisão foi tornada sem efeito, determinando-
se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 328, parágrafo
único, do RISTF c/c art. 543 e seus parágrafos do Cód. de Proc. Civil, diante do
reconhecimento da repercussão geral da matéria.
5. O art. 78, § 2o, ao ADCT da Constituição Federal teve sua eficácia suspensa pelo
art. 97 do ADCT introduzido pela Emenda 62, regulando por inteiro a mesma matéria.
Na ADI 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional todo o
art. 97. Também deferiu medida cautelar na ADI 2.362 para suspender a eficácia do art. 2o
da Emenda Constitucional, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição Federal, não
havendo fundamento legal para reconhecer o alegado poder liberatório de tributos em
relação aos precatórios vencidos e não pagos, na forma prevista em seu parágrafo segundo.
Mesmo que se entenda repristinado o art. 78, § 2o, do ADCT, convém lembrar que
tal dispositivo exclui da compensação com débitos tributários, os precatórios alimentares.
O art. 78, no seu § 2o, do ADCT somente permite a compensação para pagamento
de tributos das prestações anuais não liquidadas no respectivo exercício, e os precatórios
alimentares, tais como os cedidos, não são pagos em prestações anuais.
Em suma, não há lei estadual que permita a compensação dos débitos, com os
créditos de precatórios obtidos pela recorrente por meio das cessões.
Não bastasse, quando da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4.357 e 4.425,
o STF determinou que caberia ao CNJ a regulamentação da matéria, conforme noticiado no
sítio eletrônico da Corte:
“No caso da compensação de precatórios vencidos com a dívida ativa, a decisão não tem
aplicação imediata, uma vez que o Plenário delegou ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) a regulamentação do tema, com a apresentação ao STF de uma proposta
normativa. Também caberá ao CNJ, nos mesmos termos, a regulamentação do uso
compulsório de 50% dos depósitos judiciais tributários no pagamento de precatórios.”1
Neste sentido, decisões deste Tribunal de Justiça:
1

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288146. Acessado em
8.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
8
“Agravo de Instrumento – Execução Fiscal Pretensão de compensação de débito
tributário por créditos oriundos de precatórios de natureza alimentar - Impossibilidade –
Vedação expressa no artigo 78 do ADCT da Constituição Federal A cessão de crédito não
descaracteriza o caráter alimentar dos precatórios a fim de lhe conferir o poder
liberatório pretendido Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2177692-59.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Publico, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 19.10.17)
“Não configuração dos pressupostos da impetração. Inocorrência do direito líquido e
certo. Não procede a alegação de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a
compensação. A compensação não esteve recepcionada pelo artigo 78, § 2o do ADCT da
Constituição Federal, com a redação dada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no
30/2000, que excluiu a hipótese envolvendo precatórios de natureza alimentar.
Inteligência da Emenda Constitucional no 62/2009. Denegação da segurança. Precedentes
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida” (Apelação Cível n. 1024728-42.2016.8.26.0224, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. José Maria Câmara Júnior, j. 11.7.17).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
CESSÃO
DE
PRECATÓRIO
ALIMENTAR.
INADMISSIBILIDADE. Pretensão da autora de efetuar o pagamento de débitos tributários
devidos ao Estado (ICMS), com créditos oriundos de precatório judicial. Impossibilidade
de pagamento ou compensação da forma como pretendida. Precedentes do STJ e desta
Egrégia Corte de Justiça. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada na
origem. Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação Cível n.
1010044-62.2016.8.26.0564, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Dajlama Lofrano
Júnior, j. 28.6.17).
6. Também, a certidão de dívida ativa não padece de nulidade, porquanto, simples
cálculos aritméticos não a invalida. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA – Pretensão à exclusão dos juros de mora,
fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009, da CDA apontada e que seja recalculada conforme a Taxa SELIC, bem como
o cancelamento de protesto – O aludido dispositivo legal prevê os juros de mora
incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e
proporcionalidade, que impedem a natureza confiscatória do tributo – Não se há falar,
porém, em anulação da CDA, porquanto cabível a redução do montante dos juros
incidentes por meros cálculos aritméticos, consoante ressai dos artigos 203 do CTN e 2o,
§ 8o, da Lei Federal no 6.830/1980 – Precedente do C. STJ – Mantida a validade da
CDA, cabível o seu protesto – Sentença reformada, com inversão dos ônus da
sucumbência e revogação da sustação liminar do protesto. – Apelo parcialmente provido,
com observação” (Apelação n. 1016757-86.2016.8.26.0068, 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002855-30.2017.8.26.0586 -Voto no 24789
9
Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 25.10.2017).
7. Nos termos do § 2o, do art. 85 do NCPC, os honorários advocatícios são fixados
entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo considerar o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício obtido.
Na hipótese, o proveito econômico obtido pela autora está materializado na
declaração inconstitucionalidade da cobrança dos juros de mora constantes da CDA
1234296613 que superaram o índice da SELIC. Daí a sucumbência recíproca reconhecida
pela sentença.
Portanto, a atribuição dos honorários advocatícios não merece reparo, pois a
sentença condenou cada parte a arcar com a verba honorária em benefício do advogado da
parte contrária em metade de 10% do valor da causa, o que afasta a alegação de
condenação desproporcional.
8. Com fundamento no § 11o, do art. 85, do NCPC, em razão do trabalho adicional
promovido pelos procuradores da Fazenda do Estado (apresentação de contrarrazões),
majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa
atualizado.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA